Tribunal: TCU
Processo: 039.941/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13642/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.941/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jhonatan Henrique Galhardo (XXX.467.208-XX); Katleen Cristina Candido Caetano (XXX.968.137-XX); Kleber Lemes da Mata Filho (XXX.083.861-XX); Lais Rosa de Sousa (XXX.209.417-XX); Larissa Aguiar de Alencar (XXX.232.486-XX); Natalia Mattos da Silva Albano (XXX.516.417-XX); Nathalia Ferreira Marques (XXX.629.747-XX); Paulliny Araujo Moreira (XXX.224.922-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.